Tribunal: TJPA
Processo: 0000417-89.2005.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000417-89.2005.8.14.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0000417-95.2005.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA (3ª Vara Penal)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTÔNIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO – Flávio César Cancela Ferreira - Defensor Público)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE.

1. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada em face do recorrente, porque fixada em seu mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade, e em desacordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devendo esta ser revista e receber um incremento maior do que foi estipulado na sentença, fixando-a em seu grau médio, em obediência aos princípios ao norte ventilados.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA ELEVAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e dezesseis do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022

Des.

RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o recorrente
ANTÔNIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
à pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão pela prática delitiva previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público que no início do dia 15 de maio de 2000, a vítima Edmilson Brito da Costa ingeria bebida alcoólica no Bar Primavera, quando saiu na companhia do denunciado Antônio Marcos Dias do Nascimento, fato presenciado por várias testemunhas que estavam presente no bar naquela hora.

consta ainda, que após a vítima Edmilson e o denunciado Antônio Marcos saírem no veículo de propriedade do primeiro, estes se envolveram em um acidente na PA 481, quando colidiu com outro veículo de propriedade do Sr. Amarildo da Silva Rodrigues, o qual foi verificar a situação dos outros ocupantes do segundo carro acidentado, ocasião em que ouviu vozes vindo de dentro do carro, e, temeroso pela sua vida, resolveu buscar ajuda junto à Polícia Militar, que ao chegar ao local do acidente já encontrou o corpo de Edmilson estirado ao lado do carro já em estado de óbito.

Narra a denúncia, que após investigações realizadas pela Polícia Civil, esta chegou até ao denunciado
Antônio Marcos
que acompanhava a vítima no veículo como sendo o autor do homicídio triplamente qualificado, haja vista que foi descoberto que
Edmilson Brito da Costa
estava de posse de vultosa quantia em dinheiro, bem como o indigitado pagou uma dívida de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na cidade de Belém, para onde viajou logo após o crime, que entre os indícios, apontam na direção do acusado como o provável autor do crime de homicídio ora em análise.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
ANTÔNIO MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, o acusado foi pronunciado (fls. 138/140), decisão esta que não fora objeto de recurso em sentido estrito por parte do réu ao norte mencionado.

Levado a julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Barcarena, o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese defendida pelo representante ministerial, sendo condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Penal, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais, o apelante pleiteais pela reforma da dosimetria da pena-base, para que esta seja redimensionada para um patamar acima do mínimo legal, levando em consideração que o Conselho de Sentença reconheceu 03 (três) qualificadoras.

Em contrarrazões, a defesa pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de redimensionar a pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório, à revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

DO PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio duplamente qualificado, anoto que razão assiste ao Ministério Público, conforme passo a analisar.

A irresignação do MP cinge-se à reforma de decisão que fixou a pena base em seu mínimo legal, mesmo tendo o Conselho de Sentença reconhecido 03 (três) qualificadoras em face do recorrente.

Vamos à dosimetria da pena:

(...)

Culpabilidade
: o dolo foi intenso, eis que o réu agiu com elevado grau de determinação consciente.

Antecedentes
: não constam.

Conduta social
: Os elementos dos autos são insuficientes para avaliá-las.

Personalidade
: demonstra fraqueza para o crime.

Circunstâncias: são desfavoráveis ao réu.

Circunstâncias
: São desfavoráveis ao réu.

Consequências
: graves: ante a morte da vítima, o consequente desemparo econômico e efetivo de sua família, a repercussão social extremamente negativa.

Motivos
: reprováveis, eis que não justificam a ação.

Comportamento da vítima
: indistinto, eis que não provocou o réu.

Assim, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores:
culpabilidade
, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
. Passo a análise individualizada destes.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

No caso da
culpabilidade
, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, praticado por meio de ação contundente, provocando
‘hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico’
, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necrópsia Médico-Legal acostado à fl. 31 dos autos, razão pela qual entendo que referida circunstância deva ser mantida valorada negativamente.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Quanto aos
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, tais circunstâncias foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese esposada pelo representante do Ministério Público.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo. Entretanto, o Conselho de Sentença reconheceu 03 (três) qualificadoras (incisos II, III e IV, do § 2º, do art. 121 do Código Penal), tornando o pleito de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena plenamente viável.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, tendo em vista que as circunstâncias do motivo fútil, por meio insidioso ou cruel, e, por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, pelo que mantenho temporariamente a reprimenda nesse patamar.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena a serem observadas, pelo que torno a pena do apelante de forma concreta e definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento apenas para redimensionar a pena-base do recorrido para 18 (dezoito) anos de reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .16 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/11/2022